Tribunal: TJMT
Processo: 1012463-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 57797027), interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, contra a decisão monocrática que, diante da falta de demonstração de afronta à súmula ou orientação decorrente de julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da reclamação, julgando extinto o processo.
Para tanto, a reclamante, ora embargante, sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não apreciou seu pedido para sobrestar o recurso inominado até decisão final na Ação Coletiva de no 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite no Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina).
Salienta que, conforme entendimento consolidado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp de no 1.110.549/RS quanto pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 675, deve ser suspensa a ação individual quando existente ação coletiva.
Ainda, afirma que a decisão embargada, ao reconhecer que a reclamante, ora embargante, não demonstrou afronta à súmula ou orientação decorrente de julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, incorreu em contradição, eis que, conforme as teses lançadas em sua inicial, o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Juizado Especial afrontou a autoridade dos Acórdãos proferidos nos julgamentos dos Recursos de Apelação Cível de nos 1004469-93.2017.8.11.0002 – de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho - e 1002524-03.2019.8.11.0002 – de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.
Contrarrazões apresentadas (id. 88903997).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Na hipótese, a reclamante, ora embargante, sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não apreciou seu pedido para sobrestar o recurso inominado até decisão final na Ação Coletiva de no 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite no Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina).
Salienta que, conforme entendimento consolidado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp de no 1.110.549/RS quanto pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 675, deve ser suspensa a ação individual quando existente ação coletiva.
Ainda, afirma que a decisão embargada, ao reconhecer que a reclamante, ora embargante, não demonstrou afronta à súmula ou orientação decorrente de julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, incorreu em contradição, eis que, conforme as teses lançadas em sua inicial, o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Juizado Especial afrontou a autoridade dos Acórdãos proferidos nos julgamentos dos Recursos de Apelação Cível de nos 1004469-93.2017.8.11.0002 – de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho - e 1002524-03.2019.8.11.0002 – de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.
Não assiste razão à reclamante, ora embargante.
Isso porque, observado que na presente demanda, a reclamante, ora embargante, não demonstrou divergência entre o Acórdão reclamado da Turma Recursal e a Súmula ou recurso especial repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - tanto é que a decisão embargada não conheceu desta reclamação -, é evidente que não há que se falar em conceder efeito suspensivo para suspender o trânsito em julgado do Recurso Inominado de no 8018308-98.2019.811.0001.
Ainda, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pela parte como correto.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.
3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”
Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da reclamante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”
Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”
Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.